Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-87.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000682-87.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR SOUZA RIBEIRO Advogado(s): MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: GILDETE NOVAES RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário ajuizada em 2016, sob fundamento de abandono da causa pelos herdeiros. A sentença considerou desnecessária a intimação pessoal, admitindo a possibilidade de partilha extrajudicial e destacando a ausência de impulso ao feito por tempo superior ao razoável. O apelante, representando o espólio, sustentou a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal e da existência de herdeiro incapaz, o que inviabiliza a via extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do inventariante e herdeiros; (ii) averiguar se a existência de herdeiro incapaz impede a extinção da ação de inventário judicial sob o fundamento de que seria possível realizar a partilha por escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC condiciona a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta e, havendo contestação, ao requerimento do réu. 4. A ausência de intimação pessoal dos herdeiros e do inventariante configura vício processual insanável, o que torna nula a sentença extintiva. 5. A existência de herdeiro incapaz afasta a possibilidade de partilha extrajudicial, nos termos do art. 610, §1º, do CPC, o que inviabiliza o fundamento utilizado na sentença para justificar a extinção do feito. 6. O processo de inventário possui natureza jurídica de interesse público, não sendo admissível sua extinção com base em abandono processual; a medida cabível em caso de inércia do inventariante é sua remoção, conforme prevê o art. 622, II, do CPC. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de extinção do inventário judicial sem julgamento de mérito por abandono da causa, em razão de seu caráter público e da necessidade de proteção da coletividade envolvida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000682-87.2016.8.05.0082, em que é Apelante CLAUDIONOR SOUZA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente